Tribunal: TJDFT
Processo: 0711821-07.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711821-07.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: EDSON SOARES PORTELA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de EDSON SOARES PORTELA objetivando a busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária. Não houve intimação do réu para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de ID 48624116. Entretanto, o réu tem procurador constituído nos autos, conforme a procuração de ID 48624094. Assim, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 10 de julho de 2023 15:36:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador